Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707342-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORDANA FELICIO FERREIRA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 180494907, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715742-89.2023.8.07.0020, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Os Embargos de Declaração opostos pelo Executado, ora agravante, foram rejeitados (Id. 185514146). Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, juntamente com a LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., foram condenados solidariamente a pagar honorários advocatícios sucumbenciais. Explica que o valor dos honorários recursais deve ser somado aos honorários anteriormente fixados (na parte dispositiva da sentença), devendo cada executado responder pela dívida em sua totalidade. Alega que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em desconformidade com o título executivo judicial, que contempla a condenação solidária dos Executados. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a condenação solidária dos executados. Preparo comprovado (Id. 56214170). A decisão Id. 56274284 recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Nas contrarrazões (Id. 57296318), a Agravada pede o não provimento do recurso. É o relatório. Decido Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 180494907, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715742-89.2023.8.07.0020, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em síntese, o Agravante informa que, juntamente com a LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, e pede o reconhecimento da condenação solidária dos executados. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Nesse contexto, o interesse de agir traduz-se no binômio necessidade-adequação, ou seja, na necessidade da tutela jurisdicional do Estado para o alcance do resultado pretendido e adequação entre o que se pretende e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. Em se tratando de interesse recursal, deve o recorrente buscar modificar situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, o que não se verifica nos autos. Na espécie, a decisão recorrida não afastou a solidariedade, determinada no título executivo judicial, entre o Agravante e a LB10 Investimentos Imobiliários Ltda (executados). Logo, carece de interesse o Agravante em recorrer para pedir tão somente o reconhecimento de condenação solidária dos executados, pois ausente decisão em sentido contrário. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora